Tribunal: TJSP
Processo: 1024245-88.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024245-88.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SERGIO DE
OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Sérgio de Oliveira Santos.
Juiz Carlo Mazza Brito Melfi.
Voto no 36.275.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade
parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente
devido Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do
INSS parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 195/197, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Sérgio de Oliveira Santos e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(06.07.2016); abono anual; atualização monetária das parcelas em atraso,
acrescidas de juros de mora, além de verba honorária a ser fixada nos termos do
artigo 85, § 4o, II, do CPC, incidente sobre as parcelas devidas até a sentença.
Apela o INSS. Pugna pelo conhecimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564 -Voto no
3
oficial. No mais, insurge-se contra o termo inicial do benefício, requerendo sua
fixação a partir da juntada do laudo pericial aos autos.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (operador de empilhadeira, ponteador junto à
Volkswagen do Brasil Ltda.) apresenta lesões em seus membros superiores que
o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Amauri
Clozer Pinheiro constatou que o segurado é portador de lesões nos ombros por
tendinopatia do supra-espinhoso, acompanhada de cistos subcorticais na cabeça
umeral, redução do espaço subacromial, bursite subacromialsubdeltóidea e áreas
de edema/contusão do músculo deltoide bilaterais e tendinopatia do infra-
espinhoso e subescapular e lesão degenerativa do labrum glenoidal à direita.
O nexo causal foi estabelecido pela prova técnica.
No mesmo sentido o documento de fls. 69/71.
O perito judicial reconheceu, por fim, a incapacidade
parcial e permanente do autor para o trabalho (“As lesões descritas promovem
incapacidade parcial e permanente que impede a realização de trabalho vicioso
mas não de outros de mesmo nível de complexidade” fls. 111, destaquei).
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos corrobora a conclusão técnica obtida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564 -Voto no
4
contraditório.
Destarte, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores)
era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
Ao contrário do que alega a autarquia, o termo inicial do
benefício, disciplinado pela r. sentença de fls., não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564 -Voto no
5
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1024245-88.2018.8.26.0564.
2 - Nome do segurado:
Sérgio de Oliveira Santos
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024245-88.2018.8.26.0564 -Voto no
6
4 - DIB:
06.07.2016 fls. 81
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)